Tribunal: TJDFT
Processo: 0735677-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO PRINCIPAL AINDA NÃO LIQUIDADO. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir-lhe a dignidade e de sua família.
2. Ocorre que, primeiramente, deve ser satisfeito o crédito do exequente, para, só então, serem liquidados os honorários do seu advogado, sob pena de subversão da ordem dos pagamentos.
3. A exceção à impenhorabilidade não permite que o advogado busque a satisfação dos honorários advocatícios arbitrados na própria execução, em preterição ao crédito do seu cliente ainda não liquidado.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.